Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000152-87.2019.8.11.0000 (p)
VISTOS,
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE E PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto no id. 93016989, pela parte CRISTIANE LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI E PAULO CESAR PACKER, contra acórdão que à unanimidade deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS PRIULI, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INTERMAT – ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DAS AREAS – SITUAÇÃO INDEFINIDA – QUESTÃO QUE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE - DEPOSITO EM JUIZO DO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO DO IMOVEL RURAL – AUSENCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 – Os atos administrativos gozam de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis na hipótese de existência de prova robusta em sentido contrário, de modo que a probabilidade de sobreposição da área objeto de alienação mediante procedimento administrativo, depende necessariamente de maior dilação probatória, notadamente pericial, a fim de analisar os resultados endossados pela Administração Pública e para que sejam dirimidas as controversas sobre os exatos contornos e limites das área.
2 – O direito à percepção dos frutos civis pelo atual possuidor do imóvel decorre intrinsicamente do seu exercício de posse sobre a área por longos anos sem qualquer oposição, que remonta mais de uma década (art. 1.214 C.Civil), descaracterizando-se a urgência arguida para obtenção da tutela a fim de obstar o recebimento dos valores dela provenientes. Depósitos que devem ser levantados em favor do atual possuidor.
3 - Recurso Provido.”
Aduzem os Embargantes que a manutenção dos depósitos dos valores concernentes ao arrendamento da área objeto de litígio não trará qualquer prejuízo ao Embargado, e que em caso de improcedência da ação, o que não se espera, o embargado ou a Comar, quem realmente celebrou o contrato de parceria com a empresa BRENCO, terá o numerário devidamente corrigido.
Relatou a ocorrência de fato superveniente ao acórdão, consubstanciado na decisão proferida pelo Magistrado da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que suscitou conflito de competência com o Juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT, requerendo a apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, postularam os embargantes a concessão efeito suspensivo aos embargos declaratórios, nos termos do artigo 1026, §3o, do CPC, até julgamento dos referidos embargos, suspendendo os efeitos do comando do v. acordão embargado.
Decido.
A previsão de concessão de e efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração está expressa no art. 1.026, § 1° do CPC:
“Art. 1.026. Os embargos d declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1° A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano ou de difícil reparação”.
Ainda, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso que, originalmente não o possui encontra guarida também no parágrafo único do artigo 995 do CPC:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese vertente, verifico que os Embargantes trouxeram à baila a ocorrência de fato superveniente ao acórdão, estando pendente questão relacionada à competência do juízo a quo para processar e julgar o feito, cujo conflito foi suscitado pelo d. Magistrado da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em favor do Juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT, o qual foi prolator da decisão Agravada.
Sendo assim, embora via de regra, os Embargos de Declaração não possuam efeito suspensivo, no caso em apreço mostra-se pertinente a imediata suspensão dos efeitos da decisão Embargada até que se resolva tal questão, porquanto a alteração da competência em razão de eventual inexistência de conexão entre as demandas poderá ensejar na modificação do julgado.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.026,§1o do CPC/2015, RECEBO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no id. 93016989 NO EFEITO SUSPENSIVO, e determino que seja oficiado ao juízo de origem para que se abstenha de cumprir, de imediato, a decisão prolatada no Acórdão do Agravo de Instrumento no 1000152-87.2019.8.11.0000, até o julgamento dos presentes Embargos.
Aguarde-se o decurso do prazo para a parte Embargada manifestar, e, após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado